Tribunal: TJMT
Processo: 1041385-72.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041385-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Matrícula, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NIKOLAS MARTINS SILVA - CPF: 054.545.751-35 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE - UNIVAG (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINOU A REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, ACOMPANHADO PELO 2ª. VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDO O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES - PROVA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA BENESSE - PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES –. INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88 –INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

1. É ônus da parte impugnante a prova concreta de que a parte impugnada dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas processuais.

2. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

3. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC
“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

4. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação.

5. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica)

6. Preliminar de incompetência da justiça estadual suscitada de ofício acolhida. Recurso de Apelação prejudicado.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por

NIKOLAS MARTINS SILVA
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta pelo Apelante em face da
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
, julgou improcedentes os pedidos do Autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja execução torna-se suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (ID nº. 64012504).

O Apelante sustenta que, não busca se esquivar de pagar a diferença de mensalidade referente ao valor cobrado pela Instituição de Ensino Superior (IES) subtraído o valor aprovado de financiamento, mas, objetiva, em verdade, é que a IES somente lhe cobre aquilo que ofertou via SisFIES.

Aduz que obteve o financiamento mensal nos semestres discutidos de R$ 7.692,40 (sete mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), bem como o UNIVAG lançou no SisFIES o valor da mensalidade como sendo R$ 8.166,90 (oito mil, cento e sessenta e seis reais e noventa centavos), não sendo difícil concluir que “bastando para tanto fazer simples operação matemática, deveria arcar com R$ 474,50 (quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) por mês referente ao valor remanescente da mensalidade, conforme consta no documento em anexo ao feito.

Afirma que está sendo cobrado com valor maior que o pactuado, consistente em uma dívida no montante de R$ 5.232,52 (cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), referentes apenas aos meses de julho/novembro/dezembro/2018, o que constitui flagrante ilegalidade.

Pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais (ID nº. 64012508).

Em contrarrazões a parte Apelada impugna à concessão do benefício da justiça gratuita deferido ao Apelante no feito originário e, no mérito, requer o não provimento do recurso (ID nº. 64012514).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por

NIKOLAS MARTINS SILVA
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta pelo Apelante em face da
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
, julgou improcedentes os pedidos do Autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja execução torna-se suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (ID nº. 64012504).

De início, cumpre registrar que é ônus da parte Impugnante/apelada a prova concreta de que a parte Impugnada/apelante dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas processuais.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. FALTA DE REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. ART. 333 DO CPC. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO. 1. É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 27.245/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/04/2012, DJe 02/05/2012).

No caso, a IES não acostou aos autos qualquer documento apto a comprovar a condição financeira do Apelante, não havendo que se falar, portanto, em revogação da justiça gratuita.

Ora, o benefício da justiça gratuita somente poderia ser revogado se a Apelada tivesse demonstrado, de forma cabal, nesta seara, que o Apelante tem capacidade financeira, o que não foi feito, como dito.

Assim, entendo que, no presente caso, a benesse deva ser mantida.

Com isso, conheço do recurso, porque presentes os demais pressupostos de sua admissibilidade.

Rememorando, o feito originário se trata de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Obrigação de Fazer e Reparação por Dano Material e Moral, ajuizada pelo ora Apelante
NIKOLAS MARTINS SILVA
contra a
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (UNIVAG)
.

O objeto recursal consiste em definir se, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial da presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos.

Em sua fundamentação fática, o Autor afirmou ter celebrado junto à Ré, no ano 2016, contrato de prestação de serviços educacionais para ingresso no curso de Medicina, no primeiro semestre de 2016, obtendo, na oportunidade, 94,19% do financiamento pelo FIES. Porém, a partir do aditamento contratual relativo ao segundo semestre de 2018, foi surpreendido com cobranças adicionais que totalizam R$ 5.232,52 (cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) em alegada desconformidade com os termos convencionados no início do contrato educacional.

Ao argumento de que, ao obter o financiamento estudantil, o único montante que seria obrigado a custear com recursos próprios seria o equivalente aos 5,81% não abrangidos pelo FIES, sem a possibilidade de cobrança de qualquer diferença, o Autor pleiteou a declaração judicial de inexistência da dívida excedente, além de indenização por danos morais, e restituição simples dos valores tidos como indevidamente cobrados pela instituição de ensino (dano material).

A Ré, em sua defesa, sustentou que a cobrança questionada é devida, tanto pela imposição, pelo FNDE, de limites globais de financiamento estudantil e “travas” no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), quanto pela aplicação de reajustes regulares nas mensalidades e semestralidades do curso no qual a parte Autora se matriculou, alegando que tais reajustes não se sujeitam ao teto de financiamento estabelecido pelo ente federal, e que, por previsão contratual, competiria exclusivamente ao estudante arcar com eventual diferença entre o montante custeado pelo programa governamental e os preços efetivamente praticados pela instituição de ensino superior.

Resumida a lide, entendo que o recurso Autoral merece parcial provimento.

Inicialmente, com a devida vênia ao posicionamento contrário, nas ações que versam sobre o respectivo tema, a considerar sua importância e abrangência, tenho me posicionado no sentido de que o financiamento expendido pelo FIES (Fundo de Financiamento Estudantil)
caracteriza um autêntico financiamento bancário com a finalidade de viabilizar o acesso à formação profissional daqueles que não lograram ingressar em universidades públicas
, tratando-se de alunos que, em sua esmagadora maioria, possuem parcos recursos financeiros, e buscam o FIES para terem acesso à educação superior.

O artigo 205 da CF consagra o direito à educação:

"Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".

O programa de financiamento estudantil - FIES - a alunos que não possuem condições econômicas para custear mensalidades em instituições privadas constitui ação afirmativa do Estado visando minimizar as distorções e falhas do sistema educacional brasileiro.

Em contrapartida, as Instituições de Ensino Superior (IES), ao aderirem ao FIES, colaboram com o Estado em proporcionar educação a um maior número de pessoas de baixa renda.

Convém registrar que a relação existente entre as partes tem cunho consumerista, uma vez que a parte Autora figura como consumidora e a Instituição de Ensino na qualidade de prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Sabe-se que no julgamento do REsp n.º 1.155.684/RN, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ resolveu pela inaplicabilidade das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil FIES.

Contudo, a relação jurídica em discussão está limitada à Instituição de Ensino Superior e ao Acadêmico, de modo que, nesta situação, aplicam-se as regras do CDC.

Diante disso, está claro o cabimento do CDC (arts. 2° e 3°) e, por conseguinte, é da Ré a obrigação de demonstrar a licitude de seus atos (art. 6°, inciso VIII).

Não só por cuidar de relação de consumo, mas, principalmente, em virtude da natureza jurídica da Ação, é dela também o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da outra parte (art. 373, inciso I, do CPC).

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cumpre ao Réu comprovar a legitimidade da cobrança. Não o fazendo, considera-se inexistente o débito. Mesmo que o teto desse incentivo federal tenha ficado obsoleto em relação aos ajustes das mensalidades do Curso de Medicina ofertado pela IES, era desta o dever de informa-la prontamente, de forma clara e suficiente, (art. 6°, inciso III), o que não ocorreu.

Nem sequer trouxe algum elemento probatório de que os custos do curso superaram o limite da importância paga pelo FIES o que teria, então, diminuído o montante abarcado por essa linha de crédito.

Sobre a matéria discutida neste feito, mister frisar que há entendimento neste Tribunal de Justiça no sentido de que não se verifica coerência da Instituição de Ensino Superior (IES) em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato e se, de fato, há limitação do valor financiado, tal fato não decorre de ato imputável à parte Autora.

Nesse passo, não é concebível a conduta da Instituição de Ensino em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato (2016), pois este é anterior a limitação imposta (trava sistêmica) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada.

Ademais, a exigência ao aluno do pagamento de diferenças entre o aumento que praticou em suas mensalidades e o teto estipulado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pelo MEC, como condição de permanecer cursando faculdade, constitui violação ao direito fundamental de pleno acesso à educação.

Noutra vértice, concluir que a IES não figura como parte no contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE, e que o crédito estudantil a menor concedido ao aluno foi estabelecido, unilateralmente, pelo FNDE sem a mínima ingerência ou participação da Instituição de Ensino, ora Ré, não se sustenta.

Isso porque o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira e o Agente Operador - no caso dos autos, respectivamente, o Autor, o Banco do Brasil e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior (no caso, a UNIVAG), a qual recebe os recursos financiados. Além disso, o art. 5º, inciso VI, da Lei nº 10.260/01, estabelece que as Instituições de Ensino
participam do risco do financiamento
, na condição de devedores solidários, até determinado limite percentual.

Outrossim, observe-se que em não sendo efetivada a contratação do FIES da parte Autora, a Universidade estaria autorizada a proceder a cobrança dos valores referentes às mensalidades, razão pela qual qualquer decisão havida em caso como o presente haverá de refletir-se sobre determinações e interesses, de cunho econômico e jurídico, da IES.

A referida Lei nº 10.260/2001 que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, destaca em seu art. 4º e 4º- B o seguinte:

‘Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º -B.

[...].

Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies’
.

Destarte, na qualidade de Instituição de Ensino, a Ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato, movida pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, portanto, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.

De qualquer modo, ressalto que eventual divergência financeira entre a Instituição de Ensino Superior – IES e o FIES, deve ser resolvida através das vias apropriadas, sendo inadmissível a imputação ao aluno beneficiário do programa governamental.

Isso porque, ao revés do entendimento adotado na sentença, tratando-se como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do art. 1º da Portaria nº 4/2017/MEC:

“Art. 1º Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”

De sua leitura, infere-se que, se se tratar de contrato formalizado até 2016, como o do aluno Apelante, em princípio não há falar em diferenças a serem cobradas do referido estudante, porquanto só passou a ser permitida àqueles pactos celebrados a partir de 2017, conforme a redação do inciso II, da mencionada Portaria 638/2017 do MEC.

Tais fatores evidenciam a ilicitude da conduta da Ré ao cobrar da parte Autora a diferença de mensalidade em curso custeado pelo citado financiamento estudantil, além do percentual que o estudante se obrigou a arcar com recursos próprios, tornando imperiosa a declaração de inexistência da dívida.

Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor à Instituição de Ensino Superior (IES).

Ora, no momento em que se assina o Termo de Adesão, a Instituição de Ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – ANÁLISE COM O MÉRITO – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES – COBERTURA DE 97,74% – COBRANÇA MAIOR NO VALOR DA MENSALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE ADERIU VOLUNTARIAMENTE AO FIES – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIMENTO – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim a cobrança maior no valor da mensalidade realizada pela IES (Instituição de Ensino Superior), sendo a estudante beneficiária do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Se a instituição de ensino aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, desde o início, o pagamento efetuado na forma estabelecida pelo contrato, necessário reconhecer que eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, principalmente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas e pagariam o valor orçamentário previsto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida (STJ, AgInt no REsp 1444383/RS)”
(TJ-MT - AC: 10155655120188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/08/2020,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 25/08/2020). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – AUTOR QUE É BENEFICIADO EM 100% (CEM POR CENTO) DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS DO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Não há qualquer vedação para se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a discussão travada entre as partes, não diz respeito aos termos do financiamento obtido pelo estudante junto ao Governo Federal, mas, tão somente sobre a ilegalidade ou não da cobrança de suposto saldo residual apontado pela Instituição de Ensino Superior - IES.

II - Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

III - Refutando de vez qualquer pretensão da ré, ora apelante, em reformar a sentença recorrida, extrai-se dos autos que, embora aponte que o valor repassado pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES está abaixo do valor da semestralidade do curso de medicina por ela cobrado, fato é que tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório
”
(TJ-MT - AC: 10167612220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 28/08/2020). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS – ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

(TJ-MT - AC: 10165822520188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/07/2020,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 22/07/2020). (destaquei)

Ademais, acrescenta-se que em 2017, editou-se a MP nº 785/2017 (convertida na Lei n. 13.530/2017) alterando a Lei n. 10.260/2001 para estabelecer que "
o valor total do curso financiado de que trata o caput deste artigo será discriminado no contrato de financiamento estudantil com o Fies, que especificará, no mínimo, o valor da mensalidade no momento da contratação e sua forma de reajuste, estabelecida pela instituição de ensino superior, para todo o período do curso, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies”
(Art. 4º, I-A).

Assim sendo, constata-se que: "
Não é ilegal a limitação ao financiamento estudantil, baseado no valor do reajuste de mensalidades considerado o período anterior,
porém cabe à IES levar ao conhecimento do MEC/FNDE o valor do reajuste, acima do máximo estipulado, para efeito de renovação do crédito ao estudante"
(TRF-3ª Região. AC 0002809-58.2015.4.03.6000/MS. Rel. Desembargador Federal. Carlos Muta, Terceira Turma, j. 19-7-2017). (destaquei)

Se o apelante foi beneficiado com percentual de 94,19%, é porque não tem condições algumas de pagar qualquer valor além da porcentagem que se obrigou, caso contrário, o percentual não seria o mesmo. O que se cria com esta situação é verdadeiro ônus a pressionar quem está na ponta, novamente, aquele que acreditou nos planos do Governo e pretendeu adentrar em uma faculdade, mas que agora não se vê formado e, ainda por cima, endividado provavelmente ao resto de sua vida.

Estas surpresas ocasionadas no curso do contrato, quando todos os seus termos estavam devidamente entabulados, traz imensa insegurança jurídica para qualquer sujeito contratual, e o fim social final a que se destina está sendo ignorado em todos os seus termos, de maneira que não vejo como se manter a sentença tal como está.

A solução dada pela Ré ao repassar esse ônus – que era seu - aos acadêmicos/consumidores, viola a legislação consumerista, o direito à educação e o fim social do contrato. As negociações sobre os reajustes de mensalidades e limites estipulados pelo Governo devem se dar entre as Instituições de Ensino e o MEC/FNDE, não se podendo repassar qualquer diferença aos alunos.

Acerca do dano moral,
na inicial, somada com a apelação, o apelante diz que o estaria configurado pelas cobranças realizadas e porque
“passa muita raiva, decepção e, principalmente, MEDO de que não consiga finalizar o tão almejado curso pelo qual tanto estudou para conseguir adentrar”.

Entretanto, entendo que não configurado na espécie, tendo em vista que não se tem notícia nos autos de qualquer situação vexatória, humilhante ou de ofensa à dignidade da pessoa humana.

A Instituição de Ensino apenas está por cobrar os valores em discussão nos autos. Não houve negativação ou qualquer impedimento de acesso à sala de aula, o que, certamente, poderia trazer danos de toda ordem. As meras probabilidades de isto ocorrer, em conjecturas do autos, não são suficientes, e os sentimentos de raiva, decepção e medo não são suficientes para configurar dano à moral.

O ato realizado pela IES, de apenas cobrar o valor, não aflora sentimentos universais desta maneira a ponto de gerar abalo à dignidade.

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral. Não há indícios de humilhação e sofrimento de ordem subjetiva, em razão da cobrança indevida, nem mesmo ofensa à honra e dignidade.

Cito precedentes do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL, POR SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SEDE DE APELO RARO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A instância de origem considerou indevido o pedido de indenização decorrente de serviços não solicitados, pois não ficaram demonstrados os danos morais na espécie. A alteração de tais conclusões, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.6.2015; AgRg no AREsp. 673.768/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015; AgRg no REsp. 1.516.647/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.5.2015).
3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1444383/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017-destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL PRESUMIDO. AFASTADO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS CONTIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...) 4.
No tocante à possibilidade de configuração do dano moral presumido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).
(...)”
(AgRg no AREsp 642.115/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 10/10/2016-destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DEVOLUÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.
‘A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação’ (AgRg no REsp N.1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015).
2.1 O Tribunal de origem, após análise das provas dos autos, decidiu pela inexistência de prejuízo de ordem extrapatrimonial, depreendendo-se que a situação não ultrapassou a razoabilidade, o incômodo e o dissabor decorrentes da normalidade cotidiana. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 605.634/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016-destaquei).

Este Tribunal também tem decidido neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LAVRATURA DE TOI. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL REQUERENDO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. INCONTROVERSA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA OU COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que tenha sido reconhecida a conduta ilícita da apelada, inexiste prova nos autos de que o consumidor tenha sido submetido a qualquer situação vexatória no meio social em que convive, ou à circunstância posterior que, fugindo à normalidade, tenha interferido intensamente em seu comportamento psicológico, culminando em aflição, angústia ou desequilíbrio em seu bem-estar.
Com efeito, o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do CDC. Logo, impõe-se à concessionária, assim, atuar de forma diligente para garantir a continuidade da prestação do serviço, evitando prejuízos aos consumidores. Contudo, este não é o caso, pois, repita-se,
não obstante comprovada falha na prestação do serviço, não se vislumbra a existência de corte no serviço de luz na residência da apelante nem mesmo restrição creditícia do seu nome
.”
(N.U 0028430-18.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA APÓS VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO MEDIDOR DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA - VIABILIDADE - IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E LAUDO AFERIDO PELO INMETRO - PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO E DE INSERÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CARACTERIZAÇÃO DE MERO DISSABOR - DANOS MORAIS INEXISTENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1- Se a controvérsia gravita em torno da exigibilidade dos valores cobrados a título de recuperação de consumo pela Concessionária de energia elétrica após constatação de defeito na unidade consumidora da sede da empresa autora, que admite ter consumido mais energia elétrica do que indicado nas faturas que lhe foram enviadas à época, é irrelevante perquirir a causa do defeito no medidor de consumo.2- O processo administrativo de quantificação dos valores a serem cobrados a título de recuperação de consumo atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer mácula que justifique sua desconsideração, sendo plenamente exigível o valor encontrado ao final do procedimento e indicado na fatura posteriormente enviada à consumidor, nos exatos moldes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.3-
A mera cobrança de pretenso consumo não faturado, desprovida de suspensão no fornecimento do serviço, ou a inexistência de inclusão do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito não tem o condão de causar danos de natureza extrapatrimonial.
”
(N.U 0047728-09.2015.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

Em recente caso, inclusive, julgado monocraticamente no STJ em 06/05/2020 pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no Recurso Especial nº 1769741 - PR (2018/0252695-8), em cobrança indevida, em que o Tribunal local entendeu pela não existência do dano moral, o STJ manteve o julgado, sustentando que
“o entendimento adotado pelo acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ, para a qual a mera cobrança indevida de valores não configura dano moral in re ipsa”.

Para que se comprove o dever de indenizar, o consumidor deve demonstrar o abalo moral configurado por ato que ofenda a dignidade da pessoa humana e sua honra, situações excepcionais não verificadas nos autos, em que se defende o dano pela cobrança indevida, o que não é cabível.

Quanto ao pedido de reparação pelo dano material, percebe-se que o Requerente não logrou êxito em comprovar o pagamento dos débitos objurgados, cobrados a maior, conforme a planilha anexada a exordial (ID nº. 64010460), estando os valores pendentes. Assim não há que se falar em indenização por danos materiais.

Pela soma de todo exposto,

DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, para:

a) declarar a inexistência do débito em discussão, pois considerando que o Autor obteve financiamento de 94,19% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, tornando-se devida somente a cobrança da diferença não financiada (5,81%), bem como está vedada a cobrança de qualquer taxa adicional além da citada anteriormente;

b) determinar que a Apelada/requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança e negativação contra o acadêmico, bem como de impedir sua rematrícula, aditamentos do Fies, acesso ao Portal do Aluno, aos seus sistemas internos, acompanhamento de aulas, realização de provas e todo o necessário à concluir o curso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

c) Condenar ambas as partes em custas e honorários, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, exigibilidade que fica suspensa em relação ao Apelante, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE FEVEREIRO DE 2021 (
SESSÃO VIRTUAL
):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO E O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após minucioso exame de todos os aspectos da celeuma, peço vênia à ilustre Desembargadora Relatora para dela divergir pelos fundamentos a seguir expostos.

Essa questão vem aportando ao Judiciário sob óticas diversas, e sob enfoques diversos também vem sendo examinada e decidida, conquanto o entendimento prevalecente – pelo menos nas Câmaras de Direito Privado deste eg. Sodalício –, é o de que a Instituição de Ensino Superior (IES) está impedida de exigir do aluno o montante correspondente à diferença entre o valor da semestralidade e aquele concedido pelo FNDE a título de FIES.

Pesquisa mais ampla mostra que, por vezes, a discussão se estabelece entre o aluno e a instituição de ensino superior, e, em outras, entre aluno e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), esta última obviamente perante a Justiça Federal; embora o contexto fático seja essencialmente o mesmo, a saber, a possibilidade/legalidade da cobrança da diferença entre aqueles valores, a delimitação da lide com base nestas relações, ou seja, sob o enfoque dado à causa, é condição para o reconhecimento do direito vindicado e a imputação da responsabilidade a quem realmente deva responder por ela.

O autor
Nikolas Martins Silva

ajuizou ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
” contra a Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT (de razão social “Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG”) expondo que, desde o 2º semestre de 2018, o curso de medicina ministrado pela UNIVAG é custeado, em 94,19% do valor da semestralidade, pelo programa de Financiamento Estudantil (FIES) do qual é participante, e que em todos os posteriores aditamentos contratuais esse percentual de 94,19% de financiamento foi mantido (cf. Contrato de Abertura de Crédito para o Financiamento de Encargos Educacionais ao Estudante do Ensino Superior FIES n.º 10.0790.185.000932-29, celebrado em 17/02/2016 entre o autor Nikolas e o FNDE - Id. nº 64010456, com vigência a partir do 1º (primeiro) semestre letivo de 2016).

Sucedeu, porém, que, “
sem nenhuma justificativa ou especificação, a ré iniciou abrupta e arbitrariamente a cobrança adicional do valor de R$ 5.232,52, referente a Serviços Educacionais Fies
” (cf. Id. nº 50678536 - pág. 8).

Pediu, entre outras medidas, que a Justiça declarasse a inexistência do débito e que a UNIVAG fosse proibida de cobrar “
qualquer diferença da parte requerente até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES
” (cf. Id. nº 64010461 - pág. 16).

Citada, a IES/ré defendeu a legalidade/exigibilidade do débito, dizendo que este, na verdade, resultou do descumprimento do contrato FIES pelo MEC (FNDE) em razão de trava redutora introduzida no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que restringiu o percentual dos financiamentos estudantis, e, sendo assim, o pagamento da diferença entre o valor da semestralidade e o novo valor reduzido do FIES deve ser feito pelo aluno, conforme previsões legal e contratual.

A sentença julgou improcedente o pedido autoral e a eminente relatora reformou parcialmente a sentença para, “
declarar a inexistência do débito em discussão, pois considerando que o autor obteve financiamento de 94,19% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, tornando-se devida somente a cobrança da diferença não financiada (5,81%), bem como está vedada a cobrança de qualquer taxa adicional além da citada anteriormente; determinar que a apelada/requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança e negativação contra o acadêmico, bem como de impedir sua rematrícula, aditamentos do Fies, acesso ao Portal do Aluno, aos seus sistemas internos, acompanhamento de aulas, realização de provas e todo o necessário à concluir o curso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), e, condenar ambas as partes em custas e honorários, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, exigibilidade que fica suspensa em relação ao Apelante, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita
”, estando assentada nesses julgamentos, portanto, a premissa de que a responsabilidade pela diferença de valores é da IES, e não do aluno.

Pois bem.

O art. 3°, §1º, I a V, da Lei nº 10.260/2001, dispõe que a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC) na qualidade de formulador da política de oferta do crédito destinado ao financiamento estudantil e da supervisão sistêmica do programa, cabendo ao FNDE a gestão operacional concreta das concessões de crédito estudantil, atuando o Fundo, na condição de operador, tanto no processo de inclusão de novos alunos, como no campo das renovações e aditamentos de contratos em curso, tudo operado de maneira integralmente eletrônica pelo Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

Nesse processo, a Instituição de Ensino Superior não tem ingerência decisiva alguma, quer dizer, não possui qualquer poder ou capacidade de interferência tanto na concessão originária do financiamento (definição de critérios; seleção de perfis; triagem; exclusões; forma de pagamento; reajustes etc.), como em qualquer subsequente alteração das condições contratuais, especialmente no tocante à definição do percentual do financiamento semestral, até porque, frise-se bem, a IES não figura como parte no contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, apesar de não figurar na presente lide, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil, primeiramente porque a redução do percentual do financiamento, gerando diferença financeira entre o valor da semestralidade cobrado pela IES e o crédito estudantil a menor concedido ao aluno, foi estabelecida unilateralmente pelo FNDE sem qualquer mínima ingerência ou participação da IES, e depois porque, segundo os fatos narrados pela aluna/requerente, os problemas que ela passou a experimentar no relacionamento acadêmico com a IES, decorreram diretamente dessa alteração implementada pelo FNDE na sistemática do FIES (“trava sistêmica”), ou seja, na raiz de todos os males que os estudantes financiados passaram a sofrer está justamente a inserção da tal “trava sistêmica” implantada pelo FNDE, trava esta que, de uma hora para outra, reduziu o percentual do financiamento e, consequentemente, o montante do crédito destinado ao custeio da semestralidade, forçando a cobrança da diferença entre os dois valores pelas IES, e gerando, na ponta da equação, onde situada a clientela estudantil carente de recursos, choro e ranger de dentes justamente em razão de restrições acadêmicas e pedagógicas, especialmente cobranças, realizadas pelas IES em decorrência do inadimplemento das prestações pelos alunos.

Assim, para melhor compreensão do imbróglio, cumpre breve contextualização cronológica sobre a forma como o FNDE passou a operar alterações, dando nova modelagem aos critérios de concessão e renovação dos contratos FIES a partir do ano de 2015, gerando instabilidade e insegurança tanto para as instituições de ensino como para próprios os alunos.

Até o primeiro semestre letivo de 2015 (período 2015.1), os procedimentos de inscrição e de contratação do FIES eram regulamentados por meio da Portaria Normativa nº 10, de 30/07/2010. O estudante elegível ao financiamento poderia solicitá-lo em qualquer época do ano por meio de simples inscrição eletrônica efetivada junto ao SisFIES.

No início do ano de 2015, o sistema passou a limitar, em até 4,5% do valor do último aditamento, os reajustes e as variações anuais dos encargos educacionais praticados pela instituição de ensino no 1º (primeiro) semestre letivo de 2015 (período 2015.1), de modo que, doravante, os aditamentos semestrais solicitados pelos alunos ao FIES somente seriam concluídos se a instituição informasse, no âmbito do SisFIES, que o valor de sua semestralidade era igual ou inferior ao limite de reajuste da semestralidade estabelecido pelo FNDE (4,5%), ainda que esta informação não fosse verídica, ou seja, ainda que o valor inserido no SisFIES não correspondesse efetivamente a 100% (cem por cento) do valor praticado pela IES como valor real e necessário à prestação do serviço educacional.

Implantou-se a primeira trava sistêmica, operacionalizada pelo FNDE, para restringir os valores a serem contemplados pelos contratos de financiamento estudantil, restrição que fez com que, apesar de os contratos então em curso preverem cobertura de 100% do valor da semestralidade, os valores disponibilizados não cobrissem integralmente o valor da semestralidade estabelecido pelas IES.

No ano seguinte, em 2016, as normas reguladoras do FIES sofreram diversas alterações, inclusive com imposição de nova trava sistêmica, agora para limitar o valor máximo de todos os contratos do FIES com todas as instituições em todo território nacional ao teto de R$ 42.983,70; a partir daí restou inviabilizada qualquer tentativa de aditamento em valor superior, como no caso dos onerosos cursos de medicina.

Com o advento da Portaria Normativa MEC nº 5, de 15/02/2017, que modificou a Portaria Normativa MEC nº 10, de 30/04/2010, o FNDE deixou de conceder financiamentos cujos valores fossem fixados por meio de percentuais; após a inserção dos dados do aluno e dos valores das semestralidades no SisFIES, o próprio sistema informava o valor máximo efetivamente passível de financiamento.

Naquele mesmo primeiro semestre de 2017, adveio também a Portaria Normativa nº 4, de 06/02/2017, que alternou a Portaria Normativa nº 25 de 21/012/2016, e, assim, o FNDE passou a limitar a R$ 30 mil o valor “
para novos financiamentos
”, prevendo expressamente, ainda, que caberia “
ao estudante arcar com a eventual diferença
”.

Frise-se: o valor financiado não seria sempre de R$ 30 mil, mas sim aquele valor informado pelo próprio SisFIES após alimentação do sistema com os dados do aluno e da IES, e, assim, o sistema passou a limitar o montante financiável da semestralidade a teto ainda mais reduzido.

Vê-se, portanto, que, embora o autor impute à IES responsabilidade direta pela ilegalidade da cobrança e das restrições acadêmicas que lhe foram impostas, a verdade é que tal responsabilidade inexiste, e não existe em virtude da absoluta ausência de capacidade da instituição de ensino superior para ingerir, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto, no campo da definição/redefinição de critérios, parâmetros e normas reguladoras do FIES, notadamente em relação à definição do percentual ou do valor do crédito estudantil passível de concessão; apesar de integrada ao sistema como prestadora dos serviços de ensino, o fato bruto é que, após aderir ao programa como simples agente prestador do serviço educacional superior “licitado” diretamente pelo Governo Federal junto à comunidade geral de prestadores desse tipo de serviço, a Instituição de Ensino Superior se vê, tal qual o aluno, igual e integralmente submetida aos ditames e normas instituídas pelo Governo Federal (MEC/FNDE), os quais são periodicamente reeditados ao talante da política educacional gerida pelo Governo Federal (MEC/FNDE), não lhe sendo possível realizar sequer mero questionamento eficaz relativamente aos movimentos dessa política, praticada, sobernamente pelo Governo, eis que, repita-se, tal qual o pobre aluno financiado, também a IES se acha completamente à mercê do agente estatal financiador.

Esse quadro mostra que o grande vilão desse faroeste caboclo não é a IES, muito menos o aluno; alguém poderá dizer que, se vilania houver nessa história, deverá ser imputada exclusivamente ao Governo Federal pela implantação insustentável de uma política populista de financiamento educacional, mas, até por dever de Justiça, talvez nem mesmo o Executivo Federal passa ser tachado de violador traiçoeiro de direitos essenciais da pobre classe estudantil carente, já que o próprio ato normativo instituidor do programa traz a possibilidade de ajustes incidentais, inclusive redutores, no valor dos financiamentos objeto de contratos em andamento, com destaque para a norma que dispõe que o “
agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies
” (Lei nº 10.260/2001, art. 4º-B, com a redação dada pela Lei nº 13.530/2017), ou seja, o gestor do programa dispõe de autorização legal para, no curso da execução contratual, alterar o valor do financiamento estudantil, inclusive restringi-lo de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros orçamentários.

Depois, sobrevindo subsequente restrição do crédito objeto do financiamento estudantil, tem-se a previsão legal, de sabença geral, dispondo que a diferença haverá de ser suportada pelo aluno, e nunca, em qualquer dicção da ampla regulação normativa ou contratual da matéria, pela IES (Lei nº 10.260/2001, art. 13), disposição, de reto, expressamente agasalhada no parágrafo único da cláusula quinta do contrato padrão que o nosso futuro médico Nikolas celebrou com o FNDE, e que dispõe textualmente que, eventual “
diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)
” (cf. Id. nº 64010456 - pág. 3).

É verdade que, à época da celebração do contrato entre a autora e o FNDE, com previsão de financiamento de 94,19% das mensalidades naquele semestre para o curso de medicina, o valor financiado provavelmente era suficiente para o custeio integral da semestralidade do curso, ou seja, naquela fase inicial os valores disponibilizados pelo FIES eram suficientes para cobrir o elevado percentual do custo semestral do curso de medicina, porém, depois da modificação das normas pelo MEC, o Fundo limitou o valor financiável a R$ 39 mil a partir do primeiro semestre de 2016 e a R$ 42.983,70 a partir do segundo semestre de 2018, ou seja, o Governo Federal passou a se comprometer a financiar integralmente apenas as mensalidades que tiveram reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado a partir de 2015.

Eis aí a fonte única geradora de todos os problemas que azedaram o bom relacionamento até então mentido pela alunada com suas respectivas IES.

Assim, como a ré/UNIVAG reajustou o valor da semestralidade em percentual superior aos aludidos 6,41%, ultrapassando, portanto, o limite de crédito financiável pelo FIES, o valor da diferença foi cobrado do autor, e, como não poderia ser diferente, tal cobrança foi praticada com amparo no parágrafo único da Cláusula Quinta do contrato de financiamento estudantil, mesmo diante do fato de a solicitação de renovação/adiantamento contratual feita junto ao SisFIEs ter indicado a informação falseada de que o valor a ser pago no semestre com recursos do estudante seria de apenas R$ 2.846,98 (cf. Id. nº 64010454 - pág. 1). Não era, era bem maior, e todo mundo sabia disso, mas o sistema precisa ser “mal informado” para permitir o aditamento contratual que garantisse ao menos a concessão automática da parte substancial do crédito estudantil ainda disponibilizado pela generosidade governamental.

Pelo que se constata, essas informações falseadas a respeito do real valor da semestralidade reajustada e do percentual do financiamento foram utilizadas para “
contornar
” a trava sistêmica imposta pelo SisFIES, e, assim, viabilizar a renovação contratual.

Tem-se, pois, que, por alteração das regras contratuais feita pelo FNDE, a UNIVAG não pôde realizar o aditamento do contrato em valor suficiente ao financiamento da integralidade da mensalidade reajustada nos subsequentes semestres pós introdução da maldita “trava sistêmica”, residindo na diferença entre referidos valores a origem do débito cobrado do aluno e que agora é objeto do pedido de declaração de inexistência.

Inexistência?

Na verdade, o débito é existente e válido, primeiramente porque resulta de serviços educacionais/pedagógicos/acadêmicos efetivamente prestados ao aluno, e depois porque, conforme dispõem a lei e o contrato, sobrevindo redução do valor do crédito estabelecida pelo Fundo, cumpre ao aluno a responsabilidade pelo pagamento da diferença em prol da IES, e não a esta subsidiar o custo diferencial do serviço prestado àquele.

O imbróglio atingiu uma multidão difusa de alunos matriculados nas mais diversas instituições de ensino superior do País, com distribuição de ações contra as IES no âmbito da Justiça estadual, e contra o FNDE perante a Justiça Federal, esta que, orientada por especial interpretação social justiceira, e malgrado os termos objetivos da lei e de cláusulas dos contratos existentes entre o Fundo e a estudantada, julgou proibitiva a aplicação da tal “trava sistêmica”, ou seja, julgou ilícita a ação limitadora do valor financiável, compelindo o FNDE a financiar a integralidade do valor da semestralidade escolar praticado pelas faculdades participantes do programa, cabendo citar, e.g., as decisões proferidas na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal perante o TRF-4 (Proc. nº 5003640-77.2015.4.04.7201).

Na verdade, é precisamente este o aspecto crucial que define, ou pelo menos deveria definir a sorte desse tipo de controvérsia; a legalidade da redução do valor do financiamento, praticada, exclusivamente, pelo MEC (FNDE), e o problema da possibilidade da cobrança da diferença financeira pelas IES diretamente dos alunos, bem como a imposição de restrições acadêmicas contra discentes inadimplentes, são questões essenciais que devem ser resolvidas no âmbito da Justiça Federal em demandas propostas direta e exclusivamente contra o FNDE pelos alunos atingidos pela trava sistemática, já que a cobrança da diferença daí resultante, feita pela IES diretamente em face de seus acadêmicos, é mera consequência daquela ação governamental unilateral, praticada, todavia, segundo os defensores dessa possibilidade, sob respaldo legal e contratual, e que somente foi adotada em razão da necessidade de reformulação da política de concessão de crédito estudantil ditada pela carência de recursos orçamentários.

De todo modo, não há fundamento contratual ou legal capaz de sustentar – salvo pela força de ativismo pretoriano que faz gracejo hermenêutico populista com o chapéu alheio –, a prolação de decisão judicial impositiva às IES, integrantes do sistema FIES, da obrigação de subsidiar gratuitamente a diferença financeira produzida pela trava sistémica, praticada, friso mais uma vez, não pela IES, mas por ato exclusivo, potestativo e unilateral do MEC (FNDE).

Por outro lado, como efeito colateral grotesco e altamente tumultuário, as decisões judiciais condenatórias das IES vêm constituindo um regime de discriminação acadêmica injusto entre aqueles alunos financiados pelo FIES, e que são agraciados pelo subsídio imposto às IES por meio de decisões judiciais proferidas ao arrepio da lei e do contrato, graças as quais, porém, logram substancial redução do valor da semestralidade, e aqueles alunos matriculados no mesmo curso não participantes do sistema de financiamento público, os quais, sem a graça do “desconto” dado pela decisão judicial robinwoodiana, são obrigados a pagar o preço cheio da semestralidade, sem qualquer redução subsidiária.

As IES se queixam com absoluta razão dos efeitos tumultuários dessas decisões injustas e discriminatórias, denunciando que esse deplorável regime de diferenciação entre discentes iguais lesiona profundamente o princípio da igualdade, causando tumulto no meio acadêmico, e digo que esse tipo de disfunção jamais será reparado, antes, e muito pelo contrário, será muito mais agravado, pelo movimento distributivo contrário observável em algumas decisões recentes, que vem optando, sabe-se Deus lá sob qual escora jurídica e moral, pela extensão generosa, para todos os demais estudantes não participantes do FIES, do “desconto” gracioso do valor da semestralidade logrado judicialmente pelo grupo esperto de discentes financiados.

Observo, por outro lado, que o problema do aumento do valor da semestralidade, ou seja, se o reajuste foi abusivo ou cometido, se deu em medida financeira usurária ou altruísta, é questão fora da
causa petendi
desta ação, mas, ainda que incluída no debate, seria de rigor a sua pronta rejeição, a uma porque, nos termos da Lei nº 9.870, de 23.11.1999, compete às IES reajustarem o valor das semestralidades de seus cursos segundo determinados parâmetros legais, cuja possível inobservância poderá ensejar discussão, pretensão, apuração e decisão específicas sob processo também especificamente devotado ao tema/problema; a duas, porque, conforme entendimento já fossilizado na jurisprudência do eg. STJ, nos termos do “
parágrafo 1°, do art. 1°, da Lei n.° 9.870/99 (Lei das mensalidades escolares), o valor da mensalidade para viger a partir do início de determinado ano ou semestre escolar deve ter por base a última mensalidade cobrada no ano ou semestre escolar imediatamente anterior. - Por força da Medida Provisória n.º 2.173-24, 23.8.2001
” (STJ – Terceira Turma - REsp 674571/SC - Data do Julgamento 14/12/2006 - Data da Publicação/Fonte DJ 12/02/2007 p. 257 REVFOR vol. 394 p. 357 RSTJ vol. 209 p. 255), exigência aparentemente observada no caso, sobre a qual, de todo modo, não há qualquer discussão ou divergência.

Como já admitido, a exigência da diferença financeira entre o novo valor do FIES e o da semestralidade, com ou sem reajuste, feita pela IES em face de seus acadêmicos beneficiários do programa governamental, é conduta perfeitamente justificada tanto pela lei especial de regência, como pela previsão contida no contrato de financiamento celebrado entre aqueles e o FNDE, que diz expressamente que “
eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A)”
– cf. Cláusula Quinta, parágrafo único – Id. nº 64010456 - pág. 3.

A pretensão ora sub exame, frise-se bem, é de declaração de inexistência de débito, deduzida, ao meu ver equivocadamente, contra a Instituição de Ensino Superior, ou seja, procura – contra terceiro (IES) alheio ao processo de decisão política que resolveu implantar a trava sistêmica – alvejar a existência em si da prestação financeira pretendida pela IES (diferença) em razão de alegada inexistência de respaldo legal/contratual à sua cobrança, de modo que, sob o enfoque da causa petendi, cabia à ré exclusivamente demonstrar a existência, validade e exigibilidade da dívida cobrada, o que efetivamente ocorreu, porquanto sobejamente comprovado que o débito se refere à diferença entre o valor financiado, reduzido abruptamente por ação unilateral e exclusiva do MEC, e o valor da semestralidade cobrado pela UNIVAG pelos serviços educacionais prestados ao autor, exigibilidade, repita-se, autorizada por disposição contratual expressa.

Assim, não se pode falar em inexistência de dívida, nem em invalidade da constituição do débito, tampouco em qualquer nota de irregularidade, abusividade ou ilegalidade relativamente à cobrança da diferença pela Instituição de Ensino Superior, bem assim relativamente a quaisquer restrições acadêmicas praticadas contra o aluno inadimplente, descabendo, pois, sob qualquer enfoque, acolhimento dos pedidos declaratório e indenizatório.

Pelo exposto, peço vênia à i. relatora para dela discordar e, assim, desprover o recurso do autor e manter inalterada a r. sentença que julgou improcedente os pedidos.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 16 DE FEVEREIRO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSAS FARIAS). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO E O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

SESSÃO DE 30 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Recurso de apelação, (Id. 64012508), interposto por
Nikolas Martins Silva,
em face de sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais nº 1041385-72.2018.8.11.0041, movida em desfavor da
Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT
, que julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC), e, em razão dos benefícios da justiça gratuita o juízo de origem suspendeu a execução dos honorários advocatícios.

O recorrente requer a reforma da sentença, argumentando em síntese que o valor da mensalidade para os cursos financiados pelo FIES é lançado pela própria instituição de ensino e no caso concreto “o
UNIVAG
lançou no sistema SisFIES valores das mensalidades
diferentes
do que pratica, apresentando aos alunos valores de mensalidade muito maiores quando da efetiva matrícula/aditamento, cobrando no decorrer do semestre valores distintos do informado no SisFIES, que se dá após o encerramento do SisFIES, de modo que o selecionado já não tem alternativa, ou ele aceita a mensalidade em valor maior e continua a estudar, ou terá perdido um semestre, pois o sistema somente será aberto no ano seguinte para novas vagas!”, e, no caso concreto “O valor é lançado pela própria Instituição de Ensino, conforme comprovado nos autos, que posteriormente aumentou o valor sem a devida informação ao SisFies, matéria esta que não foi levado em consideração, com a devida
vênia,
pelo r. juízo de primeiro grau
.”
(Id. 64012508, pág. 7- 8)

Ao final requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, a saber:
a)
obrigar a recorrida a efetuar a cobrança das mensalidades e semestralidades em conformidade com o ofertado e efetivamente contratado via sistema informatizado do fies (SisFIES);
b)
condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes aos valores eventualmente pagos a maior pelo recorrente;
c)
condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de 40.000,00 (quarenta) mil reais.

A empresa apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 64012514).

QUESTÃO DE ORDEM: PRELIMINAR DE OFÍCIO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Com a devida vênia ao posicionamento contrário, nas ações que versam sobre o tema denominado “trava sistêmica” do FIES passei a entender que o deslinde da demanda envolve necessariamente a participação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE).

Isto é assim porque,
a instituição ensino, entre outros argumentos, defende que a diferença da mensalidade é gerada por ato unilateral do FNDE, bem como o tem direito de cobrar a diferença de mensalidade que não seria coberta pelo FIES com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Como senão bastasse a instituição apelada defende que em suas razões que a diferença de mensalidade decorre de ato ilegal praticado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE).

Tanto é assim que a magistrada de primeira instância consignou na sentença que “
Na realidade, a problemática aqui exposta deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como requerido, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil, todavia, essa competência foge de nossa alçada.” (Id. 64012504, pág. 8).

Quanto ao tema ao julgar o Recurso de Apelação nº 1022637-89.2018.8.11.0041 na sessão de 03 de março de 2021 da E. Segunda Câmara de Direito Privado proferi voto vista acolhendo a preliminar de incompetência da justiça estadual, a qual restou acolhida por maioria.

Além disso o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “
As instituições de ensino superior, ainda que privadas, integram o Sistema Federal de Ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996)
. “, o que atrai a competência da Justiça Federal (
RE 698.440-AgR, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 18-9-2012, Primeira Turma, DJE de 2-10-2012.).

Nesse contexto, destaco que
a natureza da relação jurídica tratada nestes autos é de uma relação jurídica obrigacional complexa, e, a princípio, impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal.

Destarte,
levanto questão de ordem
para suscitar de ofício
preliminar de incompetência da justiça estadual em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Sendo acolhida a questão de ordem, solicito a E. Desa. Relatora que determine a intimação das partes para se manifestarem acerca da preliminar suscitada, a fim de evitar futura alegação de nulidade por ofensa ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), e após a manifestação o retorno dos autos para elaboração do voto vista.

É a manifestação.

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM: PRELIMINAR DE OFÍCIO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Com relação à incompetência da justiça estadual também concordo e acredito que deveríamos rever isso.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Vossa Excelência acata a questão de ordem?

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Sim.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Desembargador João Ferreira Filho já conheço o voto de Vossa Excelência ou refluiu da idéia?

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM: PRELIMINAR DE OFÍCIO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Mantenho meu entendimento porque já houve, inclusive, posicionamento do STJ sobre isso e irá apenas dilatar mais a questão e dar uma esperança vã para esses pobres alunos que estão lutando por esse direito.

No caso, o apelante ajuizou ação visando afastar a cobrança da diferença de mensalidade por ser beneficiário do FIES, relativos ao serviço educacional prestado pela apelada, e não o financiamento educacional em si, de modo que a controvérsia reside na suposta falha na prestação do serviço pela instituição de ensino e nos desdobramentos que lhe são inerentes, situação que se relaciona com as previsões constantes do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, o que torna a Justiça Comum Estadual competente para apreciação da matéria.

A questão da competência para o julgamento de ações ajuizadas contra instituições de ensino superior privadas ou públicas, já está sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, exceto mandado de segurança, nos casos que versem sobre questões relacionadas ao contrato de prestação de serviços celebrado entre a instituição de ensino superior e o aluno, a competência é da Justiça comum, essencialmente porque a questão não envolve repasse da verba da União para a instituição de ensino, mas diz respeito exclusivamente a diferença de valores cobrados a maior pela instituição de ensino dos alunos assistidos pelo programa de financiamento estudantil, o Fies.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO. CARACTERIZAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. 1. Esta Corte Superior de Justiça, quanto à legitimidade da União, tem entendido que
a competência para o processamento de causas relativas à instituição de ensino superior particular, nos casos que versem sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno
, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de Mandado de Segurança
, é, via de regra, da Justiça estadual
. Ou seja, não há interesse da União no feito.2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento parcial ao recurso especial da União, em razão de sua ilegitimidade, restabelecendo o acórdão de fls. 327/335”.
(EDcl nos EDcl no REsp 1307973/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO ENTRE OS JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO IRRECORRIDA DO JUÍZO FEDERAL, RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA 150/STJ, COM REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DO FEITO. (...). I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II.
Não há falar em interesse da União nas ações que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, sendo processadas e julgadas perante a Justiça Estadual.
Esse foi o entendimento desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial n. 1.344.771/PR, Tema n. 584, sob a sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973. III. A 1ª Seção desta Corte, em recente julgamento (08.11.2017), julgou o Tema Repetitivo n. 928, nos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.487.139/PR e 1.487.719/PR, da relatoria do Ministro Og Fernandes, reconhecendo: (i) que a União é responsável, civil e administrativamente, e de forma exclusiva, pelo registro dos diplomas e pela consequente indenização aos alunos que detinham vínculo formal como professores perante instituição pública ou privada, diante dos danos causados; e (ii) que a União e o Estado do Paraná são responsáveis, civil e administrativamente, e de forma solidária, pelo registro dos diplomas e pela consequente indenização aos alunos que detinham vínculo apenas precário perante instituição pública ou privada, diante dos danos causados (...). (AgInt nos EDcl no CC 175.458/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 23/04/2021).

E, ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC – AFASTADA – INCLUSÃO DO MEC E DO FNDE NO POLO PASSIVO – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENCARGOS EDUCACIONAIS SUBSIDIADOS PELO FIES – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ACADÊMICA IMPEDIDA DE FREQUENTAR O CURSO DE MEDICINA - TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – ART. 300 DO CPC/2015 – REQUISITOS PRESENTES – PROVIMENTO DE URGÊNCIA PRETENDIDO PELA AUTORA QUE SE JUSTIFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Não há a violação ao Princípio da Não Surpresa previsto no art. 10, do CPC de 2015, se o próprio dispositivo da tutela de urgência (art.300, §2º), dispõe que a "tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia", ou seja, não há obrigatoriedade de ser intimada a parte contrária para manifestar-se sobre o pedido de tutela de urgência. 2- O litisconsórcio necessário se dá por disposição legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da decisão terminativa dependa da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114 do CPC). No caso, o objeto da demanda é a interrupção das condutas ilegais (sanções pedagógicas) praticadas pela recorrente e a continuidade do serviço educacional, afastando-se a cobrança de diferença de pagamento da mensalidade do serviço educacional prestado pela agravante, e não o financiamento educacional. 3- Rejeita-se a preliminar de incompetência da justiça estadual, quando inexistente qualquer questionamento inerente à delegação do serviço público, pelo contrário, o caso vertente se refere à suposta falha na prestação do serviço pela agravante, tendo em vista que a acadêmica alega não ter conseguido efetivar sua matrícula em decorrência de supostas cobranças da diferença de mensalidade a aluna beneficiária do FIES, discussão relativa ao serviço educacional prestado pela agravante. 4- Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário de 94,47% dos serviços financiados pelo FIES, a negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica, bem assim de anotação restritiva do nome do aluno nos órgãos de restrição ao crédito. 5- Presentes os requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na relevância dos fundamentos deduzidos pela parte autora e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que a suspensão dos serviços pode lhe causar, a manutenção da decisão é medida que se impõe. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - RAC N.U 1004802-17.2018.8.11.0000, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICA DE CURSO DE MEDICINA – BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 100% DO VALOR DO CURSO – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E JULGOU IMPROCEDENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADAS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Demanda embasada em contrato de prestação de serviço educacional, tendo por escopo discutir danos decorrentes de práticas abusivas em relação de consumo entre aluno e instituição de ensino, não havendo questionamento sobre o repasse das verbas provenientes do FNDE, a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma lide observando o pleiteado pelas partes, contudo, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente. A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio da boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação. Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - RAC N.U 1029110-28.2017.8.11.0041, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – PROCESSO QE DISCUTE ILEGALIDADE COMETIDA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Não há que se falar em competência da Justiça Federal, isso porque, a discussão envolta na ação de repetição de indébito ajuizada pela autora, ora recorrente, diz respeito a diferença de valores cobrados a maior pela instituição de ensino dos alunos assistidos pelo programa de financiamento estudantil, o FIES. II - A discussão, portanto, não envolve repasse de verba da União para a instituição de ensino ou taxas e encargos, mas a suposta ilegalidade cometida pela própria instituição. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – RAI N.U 1023399-63.2020.8.11.0000, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021).

Pelo exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Sendo por maioria acolhida em parte a questão de ordem, solicito à desembargadora relatora para que determine a intimação das partes para se manifestarem acerca da preliminar suscitada a fim de evitar futura alegação de nulidade por ofensa do princípio da não surpresa.

EM 30 DE MARÇO DE 2021:

POR MAIORIA, ACOLHIDA A QUESTÃO SUSCITADA PELO 2º VOGAL.

SESSÃO DE 01 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por

NIKOLAS MARTINS SILVA
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta pelo Apelante em face da
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
, julgou improcedentes os pedidos do Autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja execução torna-se suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (ID nº. 64012504).

De início, cumpre registrar que é ônus da parte Impugnante/apelada a prova concreta de que a parte Impugnada/apelante dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas processuais.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. FALTA DE REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. ART. 333 DO CPC. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO. 1. É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 27.245/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/04/2012, DJe 02/05/2012).

No caso, a IES não acostou aos autos qualquer documento apto a comprovar a condição financeira do Apelante, não havendo que se falar, portanto, em revogação da justiça gratuita.

Ora, o benefício da justiça gratuita somente poderia ser revogado se a Apelada tivesse demonstrado, de forma cabal, nesta seara, que o Apelante tem capacidade financeira, o que não foi feito, como dito.

Assim, entendo que, no presente caso, a benesse deva ser mantida.

Com isso, conheço do recurso, porque presentes os demais pressupostos de sua admissibilidade.

Rememorando, o feito originário se trata de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Obrigação de Fazer e Reparação por Dano Material e Moral, ajuizada pelo ora Apelante
NIKOLAS MARTINS SILVA
contra a
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (UNIVAG)
.

O objeto recursal consiste em definir se, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial da presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos.

Em sua fundamentação fática, o Autor afirmou ter celebrado junto à Ré, no ano 2016, contrato de prestação de serviços educacionais para ingresso no curso de Medicina, no primeiro semestre de 2016, obtendo, na oportunidade, 94,19% do financiamento pelo FIES. Porém, a partir do aditamento contratual relativo ao segundo semestre de 2018, foi surpreendido com cobranças adicionais que totalizam R$ 5.232,52 (cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) em alegada desconformidade com os termos convencionados no início do contrato educacional.

Ao argumento de que, ao obter o financiamento estudantil, o único montante que seria obrigado a custear com recursos próprios seria o equivalente aos 5,81% não abrangidos pelo FIES, sem a possibilidade de cobrança de qualquer diferença, o Autor pleiteou a declaração judicial de inexistência da dívida excedente, além de indenização por danos morais, e restituição simples dos valores tidos como indevidamente cobrados pela instituição de ensino (dano material).

A Ré, em sua defesa, sustentou que a cobrança questionada é devida, tanto pela imposição, pelo FNDE, de limites globais de financiamento estudantil e “travas” no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), quanto pela aplicação de reajustes regulares nas mensalidades e semestralidades do curso no qual a parte Autora se matriculou, alegando que tais reajustes não se sujeitam ao teto de financiamento estabelecido pelo ente federal, e que, por previsão contratual, competiria exclusivamente ao estudante arcar com eventual diferença entre o montante custeado pelo programa governamental e os preços efetivamente praticados pela instituição de ensino superior.

Inicialmente, com a devida vênia ao posicionamento contrário, nas ações que versam sobre o respectivo tema, a considerar sua importância e abrangência, tenho me posicionado no sentido de que o financiamento expendido pelo FIES (Fundo de Financiamento Estudantil)
caracteriza um autêntico financiamento bancário com a finalidade de viabilizar o acesso à formação profissional daqueles que não lograram ingressar em universidades públicas
, tratando-se de alunos que, em sua esmagadora maioria, possuem parcos recursos financeiros, e buscam o FIES para terem acesso à educação superior.

O artigo 205 da CF consagra o direito à educação:

"Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".

O programa de financiamento estudantil - FIES - a alunos que não possuem condições econômicas para custear mensalidades em instituições privadas constitui ação afirmativa do Estado visando minimizar as distorções e falhas do sistema educacional brasileiro.

Pois bem. Em sessão de julgamento, o 2º Vogal, Des. Sebastião Barbosa Farias, suscitou de ofício - preliminar de incompetência da Justiça Estadual em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário do MEC e FNDE.

Estou acolhendo a preliminar.

Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

A meu sentir, a situação trazida aos autos se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida. Explico:

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1º da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa nº 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Isso porque o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira e o Agente Operador - no caso dos autos, respectivamente, o autor, o Banco do Brasil e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior (no caso, a UNIVAG), a qual recebe os recursos financiados. Além disso, o art. 5º, inciso VI, da Lei nº 10.260/01, estabelece que as Instituições de Ensino
participam do risco do financiamento
, na condição de devedores solidários, até determinado limite percentual.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, a expressa previsão legal (§14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) na execução contratual do financiamento estudantil.

Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação.

Ante o exposto
ACOLHO
a preliminar de incompetência da Justiça Estadual em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e determino a inclusão do FNDE no polo passivo desta ação com a consequente remessa destes autos a Justiça Federal para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.
Julgo
prejudicada a presente apelação.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Com a devida vênia, mantenho meu posicionamento divergente.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021